Tribunal: TCU
Processo: 040.363/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1963/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em dispensar a constituição de processo de prestação de contas extraordinária do Fundo Soberano do Brasil, exercício de 2019, com base no art. 6o, §3o, IV da IN 63/2010; adotar as medidas a seguir e em dar ciência deste acórdão à Controladoria Geral da União e ao Ministério da Economia, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.363/2019-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Soberano do Brasil 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. dar ciência à Controladoria Geral da União, para que não realize as gestões necessárias à formalização das contas, inclusive auditoria; 1.7. recomendar ao Ministério da Economia que dê destaque ao contexto dos atos de gestão do Fundo Soberano do Brasil em suas contas ordinárias do exercício de 2019.